Tribunal: TJPA
Processo: 0001436-75.2015.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0001436-75.2015.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: BREVES/PA (2ª VARA)
RECORRENTES:
FERNANDA MOREIRA RODRIGUES
E
LEVI GALÚCIO GAMA

ADVOGADO: CLÁUDIO GEMAQUE MACHADO (OAB/PA Nº 9364)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA RODRIGO SILVA VASCONCELOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que os réus pretendiam matar as vítimas ou, pelo menos, assumiram o risco quando desferiram vários golpes de faca, em diferentes regiões dos corpos das vítimas (Werley, Francisco e Elielson), logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
dos réus deveriam ser indiscutíveis e incontroversos, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção dos acusados deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0001436-75.2015.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: BREVES/PA (2ª VARA)
RECORRENTES:
FERNANDA MOREIRA RODRIGUES
E
LEVI GALÚCIO GAMA

ADVOGADO: CLÁUDIO GEMAQUE MACHADO (OAB/PA Nº 9364)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA RODRIGO SILVA VASCONCELOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Fernanda Moreira Rodrigues e Levi Galúcio Gama
interpuseram
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformados com a decisão prolatada em
25/10/2018
, às fls. 106/107, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Breves/PA,
Dr. Jacob Arnaldo Campos Farache
, que os
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
homicídio qualificado tentado
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítimas
Werley Bruno Aragão Ribeiro
,
Francisco Evangelista da Silva
e
Elielson Melo Serrão
.

Narra a
denúncia
(fls. 02/03) que, no dia
19/04/2015
, por volta de 00h30min., em via pública, na frente do
Bar Jumbinho
, no município de Breves/PA, os denunciados
Fernanda Moreira Rodrigues
e
Levi Galúcio Gama
, agindo de
livre e espontânea vontade
e com
manifesto intento homicida
(
animus necandi
),
portando arma branca
, tipo faca,
desferiram vários golpes nas vítimas
,
somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade
.

As vítimas estavam chegando ao
Bar Jumbinho
, se direcionando para comprar os ingressos quando presenciaram os indiciados sendo colocados para fora pelos seguranças do estabelecimento.
A denunciada Fernanda apontou para a vítima Francisco Evangelista da Silva e falou para o denunciado Levi: ¿foi aquele que pegou na minha bunda¿
, tendo a indiciada dado um tapa no rosto de Francisco que revidou com um empurrão, dando início a uma confusão.

O denunciado Levi desferiu um golpe de faca em Francisco
, momento em que
Fernanda partiu para cima da vítima Werley Bruno Aragão Ribeiro, agredindo-o
, quando chegou o seu companheiro Levi e
desferiu um golpe, tendo a vítima caído no chão. Levi continuou golpeando a vítima
que foi socorrida e levada ao
Hospital Municipal de Breves/PA
.

Segundo a denúncia,
o crime foi cometido em razão de desentendimento entre os denunciados e as vítimas
, evidenciando-se a desproporcionalidade de sua reação e, portanto, a futilidade das condutas dos denunciados, com uma reação manifestamente desproporcional e desarrazoada dos denunciados em relação a conduta das vítimas.

Em
razões recursais
(fls. 113/117), o recorrente requer a
reforma da sentença de pronúncia para desclassificar a conduta atribuída ao acusado (tentativa de homicídio qualificado) para o crime de lesão corporal
, uma vez que ausente do contexto probatório o dolo na conduta praticada pelos réus, configurando
ausência de

animus necandi
.

Segundo a defesa, os denunciados, ao saírem da festa, se depararam com a suposta vítima e vários amigos, sendo que um deles passou a mão na bunda da acusada por baixo do vestido e esta, em ato contínuo, realmente desferiu um tapa no rosto de seu agressor, porém, surpreendentemente, recebeu um intenso soco no rosto por parte de outro agressor que acompanhava a suposta vítima. Que devido ao impacto do soco, a acusada caiu ao solo desacordada e, ao acordar, viu seu marido sendo torturado e espancado pelo grupo de pessoas que acompanhavam a suposta vítima.

Assim,
os acusados foram vítimas e não autores do delito
, quando muito, agiram em
legítima defesa própria e de terceiro
, não tendo sido consumado o fato por desistência voluntária e não por intervenção de terceiros ou fatos alheios às suas vontades.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 120/125), o Promotor de Justiça declara que, a ação criminosa estava diretamente ligada ao fato de que, em atitude de extrema selvageria e desrespeito à vida,
os recorrentes desferiram várias facadas nas vítimas, tendo uma delas (Werley) sido ferido gravemente no intestino e na artéria femoral, necessitando de 02 (duas) cirurgias de risco para restabelecer sua saúde
, restando provado que
a ré Fernanda só cessou as agressões à vítima Werley por conta da intervenção de um dos seguranças do local
, que desferiu 02 (dois) tiros para o alto, razão pela qual a acusação clama pelo
improvimento
do recurso, devendo manter-se incólume a sentença de pronúncia.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(fls. 126 -
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia (parecer de fls. 132/133-v).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de tentativa homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelos recorrentes não merecem prosperar, vez que a decisão ora guerreada foi proferida em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos, conforme demonstrado a seguir.

Primeiramente, vale destacar que a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado a Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) à pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da existência de uma nova figura penal, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente
fundamentada
, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Verifica-se que o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

A
materialidade
e a
autoria do crime
restam comprovadas pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 05/24), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 27), bem como pelos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução criminal
, destacando, principalmente, a
palavra das vítimas e das testemunhas de acusação ouvidas em sede policial e em juízo
.

A defesa pede a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal
, sustentando que não restou comprovado que os denunciados tenham agido imbuídos pelo elemento subjetivo do tipo
animus necandi
e que agiram apenas com a intenção de lesionar as vítimas para se defenderem.

No entanto,
a versão de ausência de

animus necandi

encontra-se dissociada das demais provas
, a exemplo dos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução
, principalmente pela
palavra das vítimas e das testemunhas ouvidas na fase policial e judicial
.

Vale a pena transcrever os principais depoimentos:
Depoimento judicial da vítima Werley Bruno Aragão Ribeiro (mídia de fls. 97) -
¿(...). Que estava aguardando seu amigo trazer os ingressos para entrar no estabelecimento Jumbinho, quando os denunciados foram colocados para fora do estabelecimento e, já em meio a uma confusão, a denunciada Fernanda deu um tapa no rosto de seu amigo, a vítima Francisco, afirmando que ele havia pegado em sua bunda, deflagrando, a partir de então, uma confusão generalizada em que a vítima Werley acabou se envolvendo. Em seguida, o denunciado Levi sacou uma faca e lhe desferiu um golpe que atingiu seu braço na altura do tríceps, vez que, naquele momento, levantar seu braço para se proteger foi sua defesa, impedindo, assim, que a facada atingisse a região do seu peito. Ademais, as agressões por parte do denunciado Levi continuaram com outros golpes de faca pelo corpo da vítima e, ato contínuo, em um enfrentamento corporal da vítima com a denunciada Fernanda, quando ambos caíram ao chão, o denunciado Levi entregou-lhe rapidamente a faca que estava empunhando para que ela continuasse com as agressões, de maneira que assim ela agiu montando na vítima e lhe aplicando quatro estocadas que lhe prejudicaram, inclusive, o intestino e a artéria femoral, tendo essa que passar, em consequência, por duas cirurgias de risco para reestabelecer sua saúde. Por fim, afirma que a denunciada Fernanda só cessou as agressões porque o segurança do local deu dois tiros para o alto, momento em que ela e o denunciado Levi empreenderam fuga, informação essa confirmada pela vítima Francisco Evangelista da Silva¿.
Depoimento na polícia da vítima Francisco Evangelista da Silva (fls. 11/12) -
¿(...). Que no dia de hoje 19/04/2015, por volta das 00h30min, foi para o ¿Bar Jumbinho¿ juntamente com sua namorada e seus amigos Elielson Melo Serrão, Werley Bruno Aragão, David Raimison; Que ao chegar na frente do bar, viu os acusados Levi, Fernanda e mais um rapaz conhecido como ¿Leco¿ sendo expulsos do bar pelos seguranças do mesmo; Que a acusada com sinais visíveis de embriagues veio em sua direção e deu um tapa em seu rosto e disse que o mesmo tinha pegado em sua bunda; Que a vítima perguntou ¿o que tinha feito a ela¿, pois tinha acabado de chegar, não tinha sequer entrado no bar; Que a partir daí começou as agressões mútuas; Que o acusado Levi lhe deu um golpe com uma faca na altura da testa no lado esquerdo; Que Levi e Fernanda deram facadas em seus amigos Werley e Elielson; Que Werley desmaiou, e após os acusados fugiram correndo; Que soube por populares presentes que os acusados pegaram um mototáxi; Que as vítimas foram para o hospital municipal; Que a família de Werley acionou a Polícia Militar para informar o ocorrido; Que Werley está internado em estado gravíssimo, pois teve seu intestino perfurado e Elielson está também internado; Que perguntado se já viu os acusados alguma vez? Respondeu negativamente, que nunca viu os mesmos, que tinha acabado de chegar na festa e não tocou ou trocou palavras com os acusados antes da confusão; Que levou três pontos na testa devido o golpe da faca¿.

Conforme informado pelos meios de prova,
a vítima Werley precisou ser hospitalizada, necessitando de cirurgia e outros cuidados, para se recuperar dos golpes de faca sofridos
durante o episódio que originou estes autos. Nesta senda, é fácil a percepção de que não se mostra cabalmente comprovada a ausência de
animus necandi
, devendo os réus serem levados a julgamento pelo juízo competente.

Como se vê,
o conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente
, como quer nos fazer crer a defesa, existindo
fortes indícios da participação dos acusados na tentativa de homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção
. Além do mais,
a aferição acerca da intenção dos agentes é questão diretamente ligada ao

meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Com relação aos
indícios de autoria
, expôs o douto magistrado, que não haveria dúvida suficiente que impedisse que os ora recorrentes fossem submetidos ao julgo do Tribunal Popular, pois,
as testemunhas inquiridas durante a instrução apresentaram versão no sentido de apontar os acusados como os autores do fato descrito na denúncia
, tendo os mesmos
agido com dolo ao tentar ceifar a vida das vítimas
,
desferindo golpes de faca em diferentes regiões nos corpos das vítimas
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao princípio do
in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria
e a
prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
¿o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação¿
.

Sendo assim,
a desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem aplica vários golpes de faca, em diferentes regiões dos corpos das vítimas, em princípio, quer matá-las ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

Com isso,
se as provas são incontestes sobre a intenção dos agentes, o juiz singular deve pronunciar o réu
, como foi feito no presente caso. Nesta fase processual, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, e, como visto alhures, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria,
deve ser mantida a sentença guerreada
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que as mesmas
não permitem que se afaste das agressões sofridas pelas vítimas a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
dos réus deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados. A análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do Júri Popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP. Decisão de pronúncia mantida.
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular. A pretensão desclassificatória em análise, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação insofismável quanto à ausência de
animus necandi
por parte do autor dos fatos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do agente, ou se o resultado lesão corporal com resultado morte decorreu de motivos alheios à sua vontade. Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, verifico não existir demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta do ora recorrente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.04474351-11, 209.054, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-31).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que os réus
Fernanda Moreira Rodrigues
e
Levi Galúcio Gama
sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto
.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora